Tribunal: TJDFT
Processo: 0712834-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – REAVALIAÇÃO DA PRISÃO – PANDEMIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - REAFIRMAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM SENTENÇA – FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA - REGIME SEMIABERTO – COMPATIBILIDADE COM O REGIME – EXPEDIÇÃO DA CARTA DE GUIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1) A competência para a reavaliação da situação do preso em decorrência da pandemia pela Covid-19 é do juiz da execução, conforme previsto no art. 5o da Recomendação no 62 do CNJ. A submissão do pedido diretamente à instância revisora constitui supressão de instância.
2) A permanência da prisão preventiva não requer fundamentação exaustiva, bastando que se conclua pela continuidade dos motivos que a autorizaram. Precedentes.
3) Prevalece no STJ o entendimento segundo o qual “o encarceramento provisório é compatível com o regime semiaberto, sendo necessária apenas a adequação da prisão cautelar com o regime carcerário fixado na sentença” (RHC 94.536, RHC 123277).
4) Adequada a prisão ao regime estabelecido na sentença, não há que se cogitar de prejuízo ao réu.
5) Com a expedição da carta de guia, ainda que provisória, compete ao juiz da execução resolver as questões atinentes ao cumprimento da pena, incluindo a progressão de regime.